Tribunal: TJSP
Processo: 2154907-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento. Reformada a decisão interlocutória que rejeitou impugnação da executada. Insurgência recursal do agravado impugnado. Manifesta impropriedade deste recurso que não se destina originalmente a produzir efeitos infringentes, salvo casos verdadeiramente excepcionais totalmente diversos do presente. Rejeição do recurso.